Tribunal: TJSP
Processo: 2269313-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL – DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO – Agravante que insiste na legitimidade passiva da CEF, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal – Questão que foi objeto de anterior decisão proferida na origem, da qual o agravado interpôs o Agravo de Instrumento no 2147086-48.2017.8.26.0000 – Preclusão da matéria, nos termos do art. 507

Ementa:
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL – DECISÃO SANEADORA DO PROCESSO – Agravante que insiste na legitimidade passiva da CEF, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal – Questão que foi objeto de anterior decisão proferida na origem, da qual o agravado interpôs o Agravo de Instrumento no 2147086-48.2017.8.26.0000 – Preclusão da matéria, nos termos do art. 507 do CPC/2015 – Decisão saneadora do processo que não tratou da inadmissibilidade de intervenção da CEF e da consequente manutenção do processo na Justiça Estadual – Impossibilidade de rediscussão da questão – RECURSO NÃO CONHECIDO NESTA PARTE.

INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO HABITACIONAL – REJEIÇÃO DA ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO – Agravante que insiste na prescrição – Inocorrência – Danos relatados que são evolutivos e que se agravam no tempo, a impedir a definição da data de sua eclosão – INDEFERIMENTO DA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO, COM A INCLUSÃO DO AGENTE FINANCEIRO (COHAB) E DA CONSTRUTORA – Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com o agente financeiro (COHAB) – Demanda ajuizada com fundamento no contrato de seguro habitacional, inexistindo discussão sobre o contrato de mútuo – Causa de pedir e pedido que dizem respeito à obrigação contraída pela seguradora, inexistindo norma que determine, para a hipótese dos autos, solidariedade entre a agravante e a construtora – Precedentes da Câmara – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044309
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2269313-69.2019.8.26.0000, da Comarca de Maracaí, em
que é agravante EXCELSIOR SEGUROS, é agravado OSVALDO
FERREIRA DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte
do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9136
2
VOTO No 9.136
Agravo de Instrumento n. 2269313-69.2019.8.26.0000
Origem: Vara Única da Comarca de Maracaí
Juiz: Dr. Zander Barbosa Dalcin
Agravante: COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS
Agravado: OSVALDO FERREIRA DE OLIVEIRA
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
CONTRATO DE
SEGURO
HABITACIONAL

DECISÃO
SANEADORA DO PROCESSO Agravante que insiste
na legitimidade passiva da CEF, com a consequente
remessa dos autos à Justiça Federal Questão que foi
objeto de anterior decisão proferida na origem, da qual o
agravado
interpôs
o
Agravo
de
Instrumento
no
2147086-48.2017.8.26.0000 Preclusão da matéria, nos
termos do art. 507 do CPC/2015 Decisão saneadora do
processo
que
não
tratou
da inadmissibilidade de
intervenção da CEF e da consequente manutenção do
processo na Justiça Estadual
Impossibilidade de
rediscussão da questão RECURSO NÃO CONHECIDO
NESTA PARTE.
INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA
CONTRATO DE
SEGURO
HABITACIONAL

REJEIÇÃO
DA
ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO Agravante que insiste
na prescrição Inocorrência Danos relatados que são
evolutivos e que se agravam no tempo, a impedir a
definição da data de sua eclosão INDEFERIMENTO
DA FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO, COM A INCLUSÃO DO AGENTE
FINANCEIRO (COHAB) E DA CONSTRUTORA
Desnecessidade de formação de litisconsórcio passivo com
o agente financeiro (COHAB) Demanda ajuizada com
fundamento no contrato de seguro habitacional, inexistindo
discussão sobre o contrato de mútuo Causa de pedir e
pedido que dizem respeito à obrigação contraída pela
seguradora, inexistindo norma que determine, para a
hipótese dos autos, solidariedade entre a agravante e a
construtora Precedentes da Câmara Decisão mantida
RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto contra r. decisão que, em ação indenizatória de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9136
3
seguro habitacional, deu por saneado o processo, rejeitando a alegação de
prescrição e as preliminares arguidas pela seguradora ré (dentre as quais a de
ilegitimidade passiva, de ilegitimidade ativa, de denunciação da lide ao agente
estipulante e construtor, de inépcia da inicial e de falta de interesse de agir), bem
como a impugnação à gratuidade da justiça.
Sustenta a agravante que a decisão agravada
manteve a competência da Justiça Estadual para julgamento da demanda, o que
não pode prosperar, porque é parte ilegítima para figurar no polo passivo da
demanda, diante do interesse da CEF na lide, devendo os autos ser remetidos
para a Justiça Federal.
Afirma, ainda, que a empresa responsável pela
construção do imóvel e o agente financeiro (COHAB-BAURU) devem ser incluídos
no polo passivo da demanda, nos termos do art. 125, II, do CPC, art. 786 do CC e
da Súmula 188 do STF, por estarem obrigados a indenizar a seguradora pelos
valores gastos com eventual condenação.
Por fim, afirma que é inquestionável a prescrição.
Alega que a parte agravada não acostou aos autos documentos que comprovem
que ela procedeu com o aviso de sinistro, nos moldes das apólices contratadas.
Argumenta que sem aviso de sinistro, não há que se falar em termo de negativa
de cobertura (TNC), vez que, pela lógica, a seguradora não poderia se manifestar
sobre sinistro do qual sequer tomou conhecimento. Sublinha que a parte autora
deixa expresso na petição inicial que percebeu os vícios de construção com o
passar dos anos da comercialização do imóvel, assumindo que, em nenhum
momento, comunicou sobre a ocorrência de qualquer sinistro. Invoca o art. 178, §
6o, do CC/1919 (correspondente ao art. 206, § 1o, II, do CC/2002) e os arts. 771 e
1.457 do CC.
Postula a concessão de efeito suspensivo e o
provimento do recurso para que: a) seja deferida a intervenção da CEF na lide,
reconhecendo-se a incompetência da Justiça Estadual para julgamento do
processo, com a remessa dos autos à Justiça Federal; e b) seja declarada a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9136
4
prescrição.
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 855).
É o relatório.
Parte deste recurso sequer pode ser conhecida.
Vê-se que a agravante insiste na legitimidade passiva
da Caixa Econômica Federal (na condição de gestora do FCVS), pretendendo a
consequente remessa dos autos à Justiça Federal.
Todavia, certo que a questão foi objeto de apreciação
pelo juízo a quo por meio da decisão proferida a fl. 635 dos autos de origem, tendo
o ora agravado, à época, interposto o Agravo de Instrumento no
2147086-48.2017.8.26.0000, objetivando a inadmissão da CEF na lide e a
manutenção dos autos na Justiça Estadual. Esta Col. Câmara, por unanimidade,
deu provimento ao mencionado agravo, reconhecendo a inexistência de interesse
jurídico da CEF na lide e mantendo os autos na Justiça Comum Estadual. O
Recurso Especial interposto pela Companhia Excelsior de Seguros teve seu
seguimento negado, assim como foi desprovido o Agravo Interno, cujo acórdão
transitou em julgado em 22/03/2019 (fl. 4487 daquele instrumento).
Inafastável, assim, a conclusão de que se está diante
de questão já decidida, a respeito da qual se operou a preclusão, o que impede
sua rediscussão, nos termos do art. 507 do CPC/2015.
Frise-se que a decisão ora agravada (decisão
saneadora do processo) rejeitou apenas as preliminares de ilegitimidade passiva,
de ilegitimidade ativa, de denunciação da lide ao agente financeiro CDHU, de
inépcia da inicial e de falta de interesse de agir, inexistindo razão para a
interposição do presente agravo de instrumento, considerando-se que não houve
qualquer rediscussão quanto à inadmissibilidade de intervenção da CEF na lide
(com a consequente manutenção do processo na Justiça Estadual).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9136
5
Repita-se, ao contrário do afirmado pela agravante, a
decisão ora questionada não versou novamente sobre a competência da Justiça
Estadual para o julgamento da demanda. Desta forma, esta parte do recurso não
comporta conhecimento.
Em relação à parte conhecida (prescrição e
denunciação da lide), o recurso não comporta provimento.
Vê-se que a alegação de prescrição foi rejeitada, nos
seguintes termos:
“Tratando-se de danos progressivos, que evoluem
com o passar dos anos, o termo inicial é protraído no tempo, em especial em
razão da impossibilidade de se determinar uma data certa como termo inicial do
lapso prescricional. Sendo assim, não há que se cogitar em ocorrência da
prescrição.”
E com razão o i. magistrado.
Afinal, os danos apontados pela parte autora não são
decorrentes de um único evento, bem definido no tempo, mas, sim, de vícios
construtivos que evoluem e se agravam no tempo, em espécie de verdadeiro
'dano continuado'.
Tratando-se de dano que se protrai (e se agrava) no
tempo, o marco para a contagem do prazo prescricional há de ser a formal
negativa de cobertura, por parte da seguradora, o que, no caso dos autos, não
houve.
A esse respeito, convém a transcrição dos recentes
julgados do STJ:
“AGRAVOS INTERNOS NOS AGRAVOS EM RECURSOS

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9136
6
ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL (CPC/1973). AÇÃO
ORDINÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO HABITACIONAL. SEGURO
HABITACIONAL. I - AGRAVO INTERNO DE MARIA JOSÉ SIMÕES -
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
OBJETO
DO
RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DA MULTA DECENDIAL. CABIMENTO.
PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. II -
AGRAVO INTERNO DE COMPANHIA EXCELSIOR DE SEGUROS -
ALEGADA LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL E DA UNIÃO; DEBATE SOBRE A INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA E SUGERIDA ILEGITIMIDADE ATIVA DA RECORRIDA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DAS MATÉRIAS. INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 211/STJ. DANOS NO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO.
FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA,
DA
SÚMULA
283/STF.
TERMO
INICIAL
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL: MOMENTO EM QUE O SEGURADO COMUNICA
O FATO À SEGURADORA E ESTA SE RECUSA A INDENIZAR.
PRECEDENTES. SUPOSTA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE
DA SEGURADORA PELOS VÍCIOS CONSTRUTIVOS DO IMÓVEL,
INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO DA MULTA DECENDIAL E
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DO ALEGADO NA INICIAL.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE INTERPRETAÇÃO
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA
DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA. III - AGRAVOS INTERNOS DESPROVIDOS. (STJ

Terceira Turma AgInt no Agravo Em Recurso Especial No 930.244 -
SP Ministro Relator: Paulo De Tarso Sanseverino, j. 25 de abril de
2017).
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO DE SEGURO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO
HABITACIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA.
CARÊNCIA DE AÇÃO EM VIRTUDE DA QUITAÇÃO E DO TÉRMINO
DO CONTRATO. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9136
7
A prescrição da pretensão autoral, nos casos em que se pleiteia
indenização securitária decorrente de vícios na estrutura do
imóvel, conta-se a partir da ciência inequívoca dos vícios
construtivos, suspende-se com o pedido administrativo de
recebimento do seguro dirigido à seguradora e volta a fluir
após a notificação do respectivo indeferimento. 2. Não sendo
possível fixar de forma precisa o marco temporal certo, a partir
do qual se possa constatar a ciência inequívoca dos vícios
construtivos, como no caso dos autos, considera-se irrompida
a pretensão do beneficiário do seguro apenas no momento
em que, comunicado o fato à seguradora, esta se recusa a
indenizar. 3. Quanto ao argumento de carência de ação em virtude da
quitação do contrato de financiamento, verifica-se que o acórdão
recorrido apreciou a matéria em questão com fulcro no instrumento
contratual firmado entre as partes e na verificação da natureza dos
vícios constatados, elementos fático-probatórios constantes dos
autos, de modo que a alteração de tais conclusões demandaria o
revolvimento do acervo fático-probatório e de cláusulas contratuais,
providência inviável em sede de recurso especial, haja vista o teor das
Súmulas 5 e 7 do STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ Quarta Turma - AgInt no REsp 1497791 / SP Ministro Relator:
Raul Araújo j. 17/11/2016).
Destarte, é de rigor a manutenção da r. decisão, que
entendeu pela inocorrência da prescrição.
Por fim, também não comporta provimento o recurso,
em relação ao pedido de denunciação da lide.
Afinal, a demanda tem por fundamento o contrato de
seguro habitacional, inexistindo qualquer discussão a respeito do mútuo, de modo
que a participação da COHAB na lide não se mostra necessária. De igual modo, a
causa de pedir e o pedido dizem respeito à obrigação contraída pela seguradora,
inexistindo norma que determine, para a hipótese dos autos, solidariedade entre a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9136
8
agravante e a construtora. Neste sentido, há precedentes desta Col. Câmara:
“Ação de indenização. Seguro habitacional vícios de
construção. Decisão saneadora. Inconformismo por parte da ré. Não acolhimento.
Ausência de comprovação de interesse jurídico da CEF a justificar seu ingresso
nos autos e, consequentemente, a competência da Justiça Federal
posição
firmada pelo STJ superveniência da Lei Federal no 13.000/2014 que não produz
o efeito de alterar a competência, pois não dispensou a CEF do dever de realizar a
demonstração do seu interesse jurídico. Litisconsórcio passivo necessário da
CDHU não configurado pretensão dos autores (reparação dos danos em
seus imóveis) tem por fundamento o contrato de seguro. Prescrição afastada
vícios de construção que se manifestam progressivamente lapso prescricional
não verificado, diante da impossibilidade de se precisar, com segurança, o termo
inicial da prescrição. Agravo de instrumento não provido.” (Agravo de Instrumento
no 2186753-75.2016.8.26.0000, Rel. Piva Rodrigues, DJ 13/06/2017, g. n.)
“Apelação. Indenização securitária. Alegação de
danos físicos em bem imóvel financiado. Sentença de improcedência. Agravo
retido. Ausência de reiteração em sede de contrarrazões. Não conhecimento.
Artigo 523, §1o, do CPC/1973. Deslocamento da competência e deferimento dos
benefícios da justiça gratuita. Questões preclusas. Análise realizada no recurso de
agravo de instrumento no 2118581-18.2015.8.26.0000. Reconhecimento da
competência da Justiça Estadual e da ausência de requisitos para concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Decretação da liquidação extrajudicial. Suspensão
do processo. Inadmissibilidade. Suspensão cabível em tese, somente após a
constituição do título. Ação judicial em fase de conhecimento. Apólice ramo 68.
Ilegitimidade passiva. Afastamento. Quando da propositura da demanda existia um
pool de seguradoras escolhidas como habilitadas a operar o seguro habitacional
no Sistema Financeiro da Habitação. Cabível à ré a comprovação de que à época
não era uma das co-seguradoras atuantes no sistema de seguro habitacional.
Prova inexistente. Responsabilidade da seguradora. Ação fundada somente no
direito securitário puro e simples. Inviável a pretensão de demandar contra a
construtora ou agente estipulante com objetivo de obter indenização
securitária. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade. Contratos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2269313-69.2019.8.26.0000 -Voto no 9136
9
adesão, cabendo ao Judiciário intervir para manutenção do equilíbrio necessário à
relação. Mérito. Trabalho pericial revelando presença de danos físicos. Danos
decorrentes de vícios e defeitos construtivos. Consumidores que contrataram o
seguro, efetuaram o pagamento do prêmio, mas, não participaram da construção.
Indenização securitária devida conforme o valor apurado na perícia técnica. Multa
decendial. Aplicação. Legitimidade do segurado à percepção da cláusula penal,
em razão do inadimplemento. Inversão do ônus da sucumbência. Agravo retido
não conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação provido.” (Apelação
Cível no 0009511-07.2012.8.26.0000, Rel. Edson Luiz de Queiróz, DJ 14/06/2018,
g. n.).
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, NÃO CONHEÇO DE
PARTE DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO na parte conhecida.
ANGELA LOPES
Relatora